Tribunal: TJDFT
Processo: 0704594-55.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704594-55.2021.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TEREZINHA ROSA RAMOS BATISTA, ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDO: ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, TEREZINHA ROSA RAMOS BATISTA DESPACHO Comprove a recorrente TEREZINHA ROSA RAMOS BATISTA, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo, uma vez que mera declaração de hipossuficiência não se presta a tal finalidade, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 14 de outubro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator